Tribunal: TJES
Processo: 5016498-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016498-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A e outros

AGRAVADO: QUERINO JOSE DE SOUZA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ERRO MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DE PROVAS PELO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/1990 (CDC), objetiva facilitar a defesa do consumidor quando verossímil a alegação ou constatada sua hipossuficiência técnica.

2. A aplicação dessa regra exige a análise concreta do caso, com a demonstração da necessidade de proteger o consumidor contra eventuais desigualdades probatórias.

3. Em demandas consumeristas que envolvem erro médico, a inversão do ônus da prova é cabível diante da maior aptidão do fornecedor para produzir provas técnicas que estão sob seu controle.

4. No caso em exame, a decisão recorrida considerou presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, reconhecendo a hipossuficiência técnica do agravado e a maior facilidade probatória dos agravantes.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5016498-53.2024.8.08.0000

Agravantes:
Hospital Meridional S/A e Hospital Meridional São Mateus S. A.

Agravado:
Querino José de Souza

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Hospital Meridional S/A e Hospital Meridional São Mateus S.A. contra a decisão de id. 29130462, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Querino José de Souza, na qual o Magistrado de origem determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII do CDC.

Nas razões recursais de id. 10432922, os agravantes sustentam, em síntese, que: (a) a inversão do ônus foi aplicada indevidamente, sem comprovação da verossimilhança das alegações; (b) não foi demonstrada a hipossuficiência do agravado; (c) há provas suficientes de que o atendimento médico foi adequado e tempestivo; (d) a aplicação automática do art. 6º, VIII do CDC seria inadequada em questões técnicas de responsabilidade médica; e (e) a decisão recorrida compromete o direito à ampla defesa, pois transfere ao hospital a prova de inexistência de falha.

Contrarrazões apresentadas no id. 11230145.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se a inversão do ônus da prova foi determinada corretamente.

A decisão recorrida considerou como preenchidos os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, estabelecendo a necessidade de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, conforme prevê o art. 6º, VIII, do CDC.

Tal dispositivo autoriza a inversão do ônus quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

No caso concreto, o agravado busca a responsabilização dos agravantes por alegado erro médico durante sua internação no Hospital Meridional de São Mateus em 2017, restando caracterizada a maior facilidade na produção da prova por parte das instituições de saúde, bem como a hipossuficiência técnica do agravado.

Em casos semelhantes, esta Corte reconheceu que a inversão do ônus da prova pode ser aplicada, como se depreende dos seguintes arestos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEMANDA CONSUMERISTA. ERRO MÉDICO. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Jocélia Souza da Silva contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que atribuiu o ônus da prova à autora, com base na regra geral do art. 373, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, previstos no art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em ação de indenização por alegado erro médico, diante da alegada hipossuficiência técnica da agravante e da verossimilhança das alegações. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, VIII, assegura ao consumidor a possibilidade de inversão do ônus da prova, a critério do juiz, sempre que se verificar a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. 4. A jurisprudência reconhece que a inversão do ônus da prova pode ser aplicada em demandas de erro médico envolvendo relação de consumo, especialmente quando o consumidor não possui os conhecimentos técnicos necessários para comprovar o erro e os profissionais de saúde, ou o hospital, têm maior facilidade em apresentar documentos e provas a respeito do atendimento. 5. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau já reconheceu a aplicação das normas do CDC à lide, tratando-a como uma relação de consumo. Além disso, as peculiaridades da ação – que envolve a análise técnica de procedimentos médicos – justificam a inversão do ônus probatório em favor da autora, conforme preconiza a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, consagrada no art. 373, §1º, do CPC. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que, em ações de responsabilidade civil por erro médico, a inversão do ônus da prova é admissível quando demonstrada a hipossuficiência técnica da parte autora e a maior aptidão do réu para produzir a prova necessária. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova é cabível em demandas de natureza consumerista que discutem alegado erro médico, desde que configurada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações. 2. Em casos de responsabilidade civil médica, compete ao fornecedor do serviço, quando aplicável o CDC, a demonstração de que o atendimento foi prestado de maneira adequada, especialmente quando a prova técnica está sob seu controle e exige conhecimentos específicos. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6°, VIII; CPC, art. 373, §1°. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1452682/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5009978-77.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28.11.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – HOSPITAL – ERRO MÉDICO – APLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. 1) A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao "critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6º, VIII). 2) Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não é de ser deferida pelo só fato de tratar-se de parte na condição de consumidor. 3) Constatada a fragilidade técnica da requerente com relação aos serviços prestados pela requerida, porquanto esta possui maior facilidade de demonstrar a falha na prestação do serviço hospital, que teria ocasionado uma infecção no dedo da autora – tese sustentada na exordial da ação de origem, deve ser invertido o ônus processual. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5005617-51.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11.09.2023)

Nesse viés, considerando a maior facilidade dos agravantes em produzir a prova concernente ao alegado erro médico, bem como a fragilidade técnica do agravado, mantenho integralmente a decisão recorrida, pois não ignorou os requisitos legais, especialmente considerando o caráter protetivo inerente ao direito do consumidor.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares, após consultar os autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Des. Júlio César Costa de Oliveira

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho a E. Relatora.